Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-48.2023.8.11.0036
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000591-48.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAVIO GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 784.179.291-34 (APELANTE), LELIS BENTO DE RESENDE - CPF: 704.857.391-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a abstenção de desmatamento sem autorização ambiental e a recomposição da área degradada.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em (i) analisar eventual cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida apreciação do pedido de produção de provas formulado pelo apelante em sede d
e contestação
.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem inverteu o ônus da prova em desfavor do
ora Apelado
,
porém,
não se manifestou quanto ao pedido de produção de provas
formulado
,
tampouco
justificou a adoção do julgamento antecipado.

4.
O julgamento antecipado do mérito sem análise do pedido de produção de provas configura cerceamento de defesa, especialmente diante do deferimento da inversão do ônus da prova em determinação liminar.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“A inversão do ônus da prova, aliada à ausência de análise do pedido de produção de provas formulado pela parte, configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para garantir o contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:

art. 5º, LV da CF/1988; art. 355,
inc.I
, art. 369 e art. 370, CPC.

Jurisprudência r
eleva
nte citada:
STJ,

AgIn
t
nos

EDc
l
no

AREs
p
1.754.945/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2022; TJMT, N.U. 0001623-57.2012.8.11.0015,

Rel
ª
. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.4.2021; TJMT, N.U. 0001538-83.2016.8.11.0095, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14.5.2024
; TJMT, N.U 1000159-86.2022.8.11.0093, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível
interpost
o

p
or

Sávio
Gomes do Nascimento
contra sentença proferida pel
o Juízo da
Vara Única da Comarca de Guiratinga
, que, nos autos d
a ação
civil pública

n
º
1
000591-48.2023.8.11.0036
,
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos
exordiais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente.

CONFIRMO
a medida liminar, por seus próprios fundamentos.

DETERMINO
, ainda, que a parte requerida recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, em cumprimento de sentença, plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, podendo-se realizar a conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais.

Sem honorários sucumbenciais.

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Transitada em julgado a presente sentença e nada sendo requerido, ARQUIVE-SE
imediatamente o feito.

Se interposto recurso de apelação, INTIME-SE o(a) apelado(a) a apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias e, após, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça, independente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, §3º do Código de Processo Civil
”.

Preliminarmente, aduz que o Juízo não oportunizou a produção de provas essenciais à comprovação de que a área desmatada já se encontrava consolidada desde junho de 2008; e que o indeferimento da produção de perícia técnica
configurou cerceamento de defesa.

Em mérito, fundamenta que o laudo técnico apresentado comprova que a área mencionada no Auto de Infração e no Termo de Embargo Ambiental já era consolidada e vinha sendo explorada anteriormente. Dessa forma, não houve infração ambiental, pois a legislação permite a manutenção da área consolidada para fins produtivos.

Pleiteou, então,
o recebimento do recurso, e, ao final,
o provimento para que seja
anulada
a sentença
recorrida
. Alternativamente, pugna pela reforma da r. sentença, no sentido de julgá-la improcedente.

O
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.

210375158
). Sem preliminares arguidas.

A

Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo desprovimento
do recurso (Id. 231944192).

Certidão do pagamento do preparo recursal em Id. 210757193.

É o relatório.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

Des
embargador

José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sávio Gomes do Nascimento
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos da ação civil pública nº 1000591-48.2023.8.11.0036, julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente.

CONFIRMO a medida liminar, por seus próprios fundamentos.

DETERMINO, ainda, que a parte requerida recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, em cumprimento de sentença, plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, podendo-se realizar a conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais.

Sem honorários sucumbenciais.

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Transitada em julgado a presente sentença e nada sendo requerido, ARQUIVE-SE imediatamente o feito.

Se interposto recurso de apelação, INTIME-SE o(a) apelado(a) a apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias e, após, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça, independente de juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, §3º do Código de Processo Civil”.

E
m breve
sinopse,
extrai-se
que, em
razão de
alerta de desmate emitido pelo “Satélite Planet”, uma equipe de
fiscalização
da
SEMA/MT
dirigiu-se ao imóvel rural “Fazenda Novo Horizonte”, localizado no Município de Tesouro-MT. Na área, foi identificada a
ocorrência de ilícito administrativo ambiental
, qual seja, desmate a corte raso de 63,69 hectares de vegetação nativa de cerrado fora de Área de Reserva Legal (ARL), sem autorização do órgão ambiental competente
.

A
autuação
foi
documentada por intermédio do
Auto
de Infração nº 0185011523, datado de 24.02.2023; Termo de Embargo nº 0185011623; Notificação nº 0185011723;
Relatório Técnico nº 0000001576/2023.

Diante disso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública ambiental em desfavor do Apelante. Após o translado do feito, o
Juízo de primeiro grau julgou
parcialmente
procedente os
ped
idos exordiais
.

De preâmbulo, passo à análise da preliminar arguida.

PRELIMINAR - DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inconformado, o Apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, p
ois não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial para demonstrar que a área autuada já estava consolidada antes de 2008, o que afastaria a caracterização do desmatamento ilegal.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 355, inciso I, permite o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender que há provas suficientes nos autos para formar seu convencimento, sem necessidade de dilação probatória.

Do que verbera dos autos, embora entenda que o processo está bem instruído com os documentos técnicos pertinentes
(Termo de Infração nº 0185011523, datado de 24.02.2023; Termo de Embargo nº 0185011623; Notificação nº 0185011723; Relatório Técnico nº 0000001576/2023), constata-se que o Apelante pugnou pela produção de provas quando da oferta de sua contestação. Leia-se
(Id. 210373242)
:

“Protesta-se pela produção de prova em direito admitidas, inclusive depoimentos pessoais e de testemunha, bem como perícia técnica, inspeção judicial e novos documentos”.

Nada obstante, quando da prolação da r. sentença,
verifico que o Juí
zo deixou de se manifestar quanto ao requerimento de produção de provas, ou mesmo de indicar que
prosseguiria
com o ju
lgamento antecipado da lide
, muito embora tenha deferido a inversão do ônus da prova quando do deferimento da tutela de urgência (Id. 210373218):

“3) INVERTO o ônus da prova em favor da vítima ambiental, incumbindo os requeridos de comprovarem que as suas atividades e construções realizadas nos imóveis não desrespeitaram as leis de proteção ambiental e/ou que elas não causaram dano ambiental, especialmente, com a juntada nos autos de provas técnicas”
.

Ou seja,
embora incumbido de apresentar
as provas
constitutivas de seu direito, ao pugná-las em Juízo, o Apelante não obteve pronunciamento
.
Tal circunstância comprometeu sobremaneira a sua capacidade de influir na formação do convencimento do julgador. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova não pode ser conjugada com o indeferimento da produção das provas requeridas, sob pena de se inviabilizar a produção das provas pertinentes à defesa do eventual direito da parte, com violação ao processo justo. 2. No caso concreto, o juízo de primeiro grau inverteu o ônus da prova em desfavor de uma das partes, mas impediu a produção probatória, mediante o julgamento antecipado da lide, situação que cristaliza cerceamento de defesa. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.” (STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.754.945/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2022).

A respeito da matéria, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – CARVOARIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PREJUÍZO MANIFESTO – RECURSO PROVIDO. [...] 2. No caso, o Magistrado julgou a lide com a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público Estadual sem realização da etapa probatória do processo e não proferiu julgamento com base em questões incontroversas, mas sim a partir da valorização dos argumentos e provas até o momento constantes nos autos. Ao assim proceder, abreviou o rito processual, eliminando uma etapa do procedimento ordinário sem apresentar a necessária fundamentação e adequação às hipóteses legais, de forma a dar validade à opção por ele
exercida,

situação
que caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos para prosseguimento da ação com a produção de provas.” (TJMT, N.U. 0001623-57.2012.8.11.0015,
Relª
. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.4.2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIRETO AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO RÉU – PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA – AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO SOBRE A PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao Requerido a produção de provas, especialmente diante da inversão do ônus probatório em desfavor deste e ausência de deliberação pelo Juízo acerca da prescindibilidade de instrução probatória. Recurso provido.” (TJMT, N.U. 0001538-83.2016.8.11.0095, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.5.2024).

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. [...]
O julgamento antecipado do mérito sem a produção de provas solicitadas configura cerceamento de defesa, especialmente diante da aplicação da inversão do ônus da prova sem prévia oportunidade de instrução. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça determina que a inversão do ônus da prova, sem oportunizar a produção de provas essenciais, compromete o direito ao contraditório e à ampla defesa, justificando a anulação da sentença. IV. Dispositivo e tese. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: “A inversão do ônus da prova sem a devida oportunidade para a produção de provas requeridas pela parte configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para garantir o contraditório e a ampla defesa
(N.U 1000159-86.2022.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024).

Assim, prospera a irresignação, pois é nítido que, ao julgar antecipadamente a lide, o Juízo
a quo
entendeu por dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento, contudo, deixou de se manifestar quanto ao pedido elencado na contestação.

Conclui-se, destarte, que a anulação da sentença é a medida a se impor, para que seja proporcionado à parte o exercício dos direitos de ampla defesa e contraditório
junto ao Juízo competente, que, mesmo em caso de indeferimento, deverá fundamentar o convencimento pelo julgamento antecipado da lide.

Prejudicadas as demais questões recorridas
.

Diante do exposto,
CONHEÇO

e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para pr
osseguimento em saneamento e/ou apreciação do pedido de provas a produzir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025